Tribunal: TJDFT
Processo: 0000223-11.2019.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-27

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. QUALIFICADORA. DURANTE A NOITE. MANUNTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada pelas demais provas nos autos, como ocorre no presente caso, e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
2. Havendo nos autos depoimentos que confirmam que o acusado adentrou o imóvel após as 19h, a manutenção da qualificadora referente ao crime ter ocorrido durante a noite deve ser mantida.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.